Tribunal: TJES
Processo: 5002962-05.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-05.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO CARVALHO ROCHA
RECORRIDO: ROLAND FEIERTAG
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002962-05.2025.8.08.0011.

RECORRENTE: ROLAND FEIERTAG.

RECORRIDO: CLAUDIO CARVALHO ROCHA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 18751506.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18751511.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18751506), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com o devido preparo recolhido (IDs 18751507 e 18751508), motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CORRETAGEM. GESTÃO DE OBRA. DISTINÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. SERVIÇO AUTÔNOMO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por CLAUDIO CARVALHO ROCHA em face de ROLAND FEIERTAG. O autor alega, em sua petição inicial (Id. 18750922), que foi contratado verbalmente pelo réu para administrar a reforma e intermediar a locação/venda de um imóvel de sua propriedade.

Sustenta que, após despender tempo e trabalho na gestão da reforma, que durou aproximadamente três meses, teve sua autorização de acesso ao imóvel revogada abruptamente, logo após a conclusão dos serviços.

Pleiteia, assim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 8.000,00 pela gestão da reforma e R$ 2.000,00 por serviços secundários, além de indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença proferida (Id. 18751505) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu, ora recorrente, ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos materiais, referentes aos serviços de gestão da reforma.

A decisão fundamentou-se na distinção entre o contrato de corretagem (de resultado) e a prestação de serviço autônoma de administração da obra, a qual, uma vez efetivamente prestada e tendo beneficiado o réu, deveria ser remunerada para evitar o enriquecimento sem causa. Os pedidos de indenização por danos morais e de pagamento por serviços de corretagem foram julgados improcedentes.

Inconformado, o réu ROLAND FEIERTAG interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 18751506). Em sede preliminar, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau considerou o depoimento da testemunha Sra. Lilian como mera informante apenas no corpo da sentença, embora a contradita tenha sido declarada preclusa em audiência.

No mérito, pugna pela reforma integral da condenação, sustentando que a relação contratual estabelecida era de risco (contrato de êxito), em que a remuneração estaria condicionada à concretização da locação ou venda do imóvel, o que não ocorreu. Afirma que os serviços de gestão da reforma eram apenas atividades-meio para o sucesso da corretagem e, portanto, não ensejam remuneração autônoma.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia a ser dirimida por esta Turma Recursal reside, precipuamente, em duas questões: (a) em sede preliminar, verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da valoração da prova testemunhal realizada na sentença; e (b) no mérito, analisar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a fim de definir se os serviços de administração da reforma do imóvel configuram prestação de serviço autônoma e remunerável, independentemente do sucesso do contrato de corretagem, ou se estavam subsumidos a este, caracterizando um contrato de risco integral.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

A preliminar suscitada pelo recorrente não merece prosperar. A alegação de nulidade por "decisão surpresa", em razão de o juízo de origem ter valorado o depoimento da testemunha Sra. Lilian da Cunha Demartini como informante apenas na sentença, confunde o ato processual de contraditar a testemunha com o ato intelectual de valoração da prova, que é inerente à atividade jurisdicional.

O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, devendo, contudo, indicar na decisão as razões que formaram seu convencimento.

A contradita, por sua vez, é o mecanismo processual pelo qual a parte pode arguir a incapacidade, o impedimento ou a suspeição da testemunha, devendo ser apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme o art. 457 do CPC. No caso dos autos, a despeito da discussão sobre a preclusão da contradita em audiência, o juiz, ao sentenciar, tem o poder-dever de sopesar a credibilidade de cada depoimento, considerando, inclusive, eventuais vínculos de amizade, inimizade ou, como no caso, de
subordinação profissional
, conforme expressamente autorizado pelo art. 447, § 4º, do CPC.

A valoração da prova como de informante, atribuindo-lhe menor peso probatório, não constitui uma "decisão surpresa" vedada pelo art. 10 do CPC, pois não se fundamenta em fato novo sobre o qual a parte não pôde se manifestar.

O depoimento foi colhido sob o crivo do contraditório, e a análise de sua força probante é a essência do próprio ato de julgar. Ademais, para a declaração de qualquer nulidade processual, exige-se a demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

O recorrente não demonstrou qual prejuízo efetivo sofreu, uma vez que o depoimento não foi completamente desconsiderado, mas apenas valorado com a cautela que a prudência e a legislação recomendam. O inconformismo com a interpretação judicial da prova não se confunde com cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou com precisão a controvérsia e deu a correta solução à lide, não merecendo qualquer reparo.

A tese central do recorrente é de que toda a relação jurídica com o recorrido estaria abarcada por um único contrato de risco, em que a remuneração seria devida apenas em caso de êxito na locação ou na venda do imóvel. Contudo, as provas produzidas nos autos demonstram a existência de duas relações jurídicas distintas e autônomas: uma de corretagem e outra de prestação de serviços.

O contrato de corretagem, regido pelos artigos 722 e seguintes do Código Civil, é, por sua natureza, um contrato de resultado. A remuneração do corretor é condicionada à obtenção do resultado útil de sua mediação. Nesse ponto, a sentença foi precisa ao julgar improcedente o pedido de pagamento de comissão, uma vez que o negócio de venda ou locação não se concretizou por intermédio do autor. Todavia, a atuação do recorrido extrapolou a mera atividade de corretagem.

O acervo probatório, em especial as conversas via WhatsApp (Id. 18750931), os recibos de prestadores de serviço (IDs 18750926 e 18750929) e os depoimentos colhidos em audiência (Id. 18751501), comprova que o autor atuou como um verdadeiro
gestor da reforma
do apartamento do recorrente. Ele foi responsável por contratar pintor, piscineiro e outros profissionais, acompanhar a execução dos serviços, adquirir materiais e realizar todas as diligências necessárias para a recuperação do imóvel, que se encontrava em estado de abandono, conforme narrado na inicial.

Essa atividade de gestão de obra configura um contrato de prestação de serviços autônomo, que possui valor intrínseco e gerou um benefício direto, imediato e mensurável ao patrimônio do recorrente: a reforma e a consequente valorização de seu imóvel. Negar a remuneração por este trabalho efetivamente prestado, sob o argumento de que se tratava de uma mera etapa preparatória para a corretagem, seria consagrar o enriquecimento sem causa do recorrente, o que é expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

O recorrente anuiu com a execução dos serviços, autorizou os orçamentos e se beneficiou do resultado final da obra. A revogação da procuração e a troca das fechaduras do imóvel, impedindo o acesso do autor logo após o término da reforma (fato incontroverso e corroborado pela cronologia dos documentos, como a procuração de 03/09/2024 - ID 18750924 e a revogação em 26/09/2024 - ID 18751502, pág. 5), reforçam a necessidade de contraprestação pelo serviço de gestão que foi integralmente prestado.

A sentença, ao diferenciar as duas relações contratuais e condenar o recorrente a pagar pela gestão da obra, aplicou o direito de forma justa e equilibrada, impedindo que o recorrido, que despendeu seu tempo e trabalho, ficasse sem qualquer remuneração enquanto o recorrente desfruta de um imóvel reformado às suas custas.

O valor de R$ 8.000,00, arbitrado a título de danos materiais, mostra-se razoável e proporcional à extensão do trabalho realizado, não tendo sido objeto de impugnação específica pelo recorrente quanto ao seu montante. Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o recorrente, por ser a parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)